Tribunal: TJES
Processo: 5004971-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSENI TRAGINO PIANCA

AGRAVADO: CLUBE P A S I DE SEGUROS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava o pagamento imediato de indenização securitária por invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em sede de agravo de instrumento, no que tange à tutela de urgência, restringe-se à verificação da presença ou não dos requisitos para a concessão da medida liminar, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A ausência de robustez probatória, em cognição sumária, afasta a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

3. O lapso temporal considerável entre a data do acidente (20/04/2019) e a concessão da aposentadoria por invalidez (23/05/2023) gera dúvida razoável sobre a existência de nexo de causalidade direto e exclusivo entre os eventos.

4. A concessão de aposentadoria por invalidez pela autarquia previdenciária, embora seja um forte indício da incapacidade, não é suficiente, por si só, para definir a extensão do dano (total ou parcial) e a vinculação inequívoca ao sinistro coberto pela apólice, demandando dilação probatória.

5. A complexidade da matéria, que depende da produção de prova pericial para aferir o nexo de causalidade e o eventual quantum indenizatório, é incompatível com a análise perfunctória da tutela de urgência.

6. O ajuizamento da demanda quase cinco anos após o acidente mitiga o caráter de urgência da pretensão e fragiliza a demonstração do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. O lapso temporal significativo entre o sinistro e a concessão da aposentadoria previdenciária, somado à necessidade de dilação probatória para comprovar o nexo causal e a extensão da invalidez, afasta a probabilidade do direito e o perigo da demora, inviabilizando o deferimento da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004971-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSENI TRAGINO PIANCA

AGRAVADO(S): CLUBE PASI DE SEGUROS, LOJAS RENNER S.A., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ROSENI TRAGINO PIANCA, por meio do qual pretende ver reformada a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da “ação de cobrança de seguro c/c danos morais” n. 5004004-23.2024.8.08.0012, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado (id 13096113).

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) demonstrou de maneira inequívoca seu direito à cobertura integral do seguro por invalidez permanente, no valor de R$ 11.661,44 (onze mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme apólice contratada; (ii) sua incapacidade total e permanente foi devidamente comprovada pela concessão de aposentadoria por invalidez acidentária pelo INSS; e (iii) a demora no ajuizamento da ação se deu por suas condições físicas e emocionais debilitadas, o que não afasta a urgência da medida, necessária para o custeio de seu tratamento médico contínuo.

Pela decisão id 13096113, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência recursal.
Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004971-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSENI TRAGINO PIANCA

AGRAVADO(S): CLUBE PASI DE SEGUROS, LOJAS RENNER S.A., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, que objetivava o pagamento imediato de indenização securitária por invalidez permanente.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

No caso, observa-se que, a despeito dos argumentos expendidos pela Agravante, não se vislumbra, neste momento processual embrionário, a robustez probatória necessária para configurar a probabilidade do direito por si invocado.

Isso porque, tal como bem pontuado na decisão de indeferimento da tutela de urgência recursal (id 13096113), o considerável lapso temporal decorrido entre o acidente sofrido (20/04/2019) e a efetiva concessão da aposentadoria por invalidez pela autarquia previdenciária (23/05/2023) suscita uma dúvida razoável sobre o nexo de causalidade direto e exclusivo entre os eventos.

Ademais, embora a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária seja um forte indício da incapacidade da Agravante, a definição da sua extensão (total ou parcial) e sua vinculação inequívoca ao sinistro coberto pela apólice demandam uma dilação probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

A questão, portanto, revela-se complexa e dependente da produção de outras provas, notadamente a pericial, para que se possa aferir com segurança a existência de nexo de causalidade e, sucessivamente, eventual
quantum
indenizatório.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que, ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do
periculum in mora
, o qual, ademais, também se mostra fragilizado pelo ajuizamento da demanda quase cinco anos após a ocorrência do acidente, o que mitiga o caráter de urgência da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.